Tribunal: TJDFT
Processo: 0710461-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710461-34.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOCC - LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXPRESS EIRELI, MARIA VITORIA INACIO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LOCC - LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXPRESS EIRELI e MARIA VITORIA INACIO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos dos Embargos à Execução ajuizado em desfavor do Banco Bradesco S.A., indeferiu a petição inicial. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado, após o indeferimento da gratuidade de Justiça (ID 42195068), às apelantes, que procedessem ao recolhimento do preparo, com a advertência que inação implicaria o não conhecimento do recursos. As partes apelantes mantiveram-se inertes IDs 43511616 e 42511150. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 1 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora